Tribunal: TJES
Processo: 5007106-53.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007106-53.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO ALVES
RECORRIDO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007106-53.2024.8.08.0012

RECORRENTE: RENATO ALVES

RECORRIDA: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PRINCIPAL QUE CONSTITUI A CAUSA PRINCIPAL E PREPONDERANTE DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
RENATO ALVES
, em face de
CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
, na qual a parte autora objetiva a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito, que afirma ter sido causado pelo requerido.

Em contestação (ID 10351005), a requerida suscita preliminar de inépcia da inicial por ausência de provas e incompetência absoluta do juízo. No mérito, argumenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10351022).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10351027), aduzindo que o caso em tela trata-se de responsabilidade civil objetiva, aplicando os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 10351030), alegando, preliminarmente, inovação recursal quanto ao pedido para aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Impugnou, ainda, o pedido de justiça gratuita formulado pela parte. No mérito, requereu a manutenção da sentença e condenação do requerente em litigância de má-fé.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões.

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Por outro lado, assiste razão ao recorrido quanto à inovação recursal para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor/recorrente trouxe a matéria somente em sede recursal.

Ainda que assim não fosse, o caso em tela não guarda relação com a legislação consumerista, pois
não restou configurada a culpa do motorista da empresa requerida, não sendo possível afirmar que houve prestação de um serviço defeituoso, colocando em risco toda a coletividade. Assim, não vislumbro a ocorrência de acidente de consumo apto a atrair a incidência do CDC. Houve, sim, acidente de trânsito a ser regido pelos artigos 186 e 927 do código Civil, cuja distribuição do ônus da prova deve observar o disposto no art. 373 do CPC,
conforme será melhor delineado a seguir.

Pois bem.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

Conforme narrado, o autor ajuizou a presente demanda visando o recebimento de indenização pelos danos sofridos em razão de acidente de trânsito.

Não obstante o recorrente alegar a culpa exclusiva da requerida/recorrida no acidente, os elementos constantes nos autos não permitem a conclusão almejada. Pelo contrário, a prova produzida indica que o autor ingressou em via principal, sem a devida cautela.

Sobre o tema, dispõem os arts. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Os dispositivos legais em comento deixam clara a preferência de passagem do veículo que segue pela via preferencial, bem como a responsabilidade do condutor que pretende cruzar tal via de se cercar de todos os cuidados necessários à efetivá-la de forma segura.

Diante disso, presume-se a culpa do condutor que cruzou a via preferencial,
in casu
, conforme consignado na sentença,
é incontroverso que o autor/recorrente saiu do depósito e, ao ingressar na pista de rolamento, sofreu a colisão do caminhão da empresa requerida que trafegava na via principal.

Apesar do esforço argumentativo do recorrente, a presunção de culpa que recai sobre ele ficou suficientemente caracterizada pelos elementos constantes nos autos, inexistindo qualquer prova da direção perigosa dos demais envolvidos, a justificar a modificação do entendimento do juízo de origem.

Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 10351022):

(...)

No mérito, mostram-se, parcialmente, incontroversos os fatos, notadamente a ocorrência do acidente de trânsito e a dinâmica do evento. No entanto, a ré impugna a culpa atribuída à ela, visto que o autor não teria guardado as cautelas necessárias ao ingressar na via principal de trânsito.

A responsabilidade civil é a subjetiva no caso, fazendo-se necessária a comprovação da prática de ato ilícito pelo réu (ação ou omissão dolosa ou culposa) para configuração do dever reparatório, assim como do nexo causal com o dano.

Posto isso, forçoso observar que o autor pretende fazer a prova de suas alegações apenas a partir do conteúdo da exordial e imagens do veículo (Ids. 41340980 e 41340997).

As demais provas foram trazidas pela ré, conforme Ids. 43630585, 43630587 e 43630589.

No entanto, não é possível chegar à conclusão a respeito da culpa do veículo da requerida a partir da descrição contida na exordial e da prova oral colhida em audiência. Neste sentido, é incontroverso que o autor saiu do depósito e, ao ingressar na pista de rolamento, sofreu a colisão do caminhão da empresa requerida que trafegava por aquela via.

Até mesmo a testemunha ouvida em juízo não foi capaz de descrever, com certeza, que o autor tenha parado o veículo antes de entrar na pista de rolamento.

Como se sabe, cabe ao condutor que pretende ingressar na pista de rolamento certificar-se, com as cautelas necessárias, de que poderá realizar a manobra sem colocar em risco o seu próprio veículo e o veículo de terceiro, conforme compreensão dos artigos 26, 28, 34 e 35 do Código de Trânsito brasileiro.

Por esses motivos, tenho que não está configurada a culpa do motorista da ré na condução de seu veículo. Logo, imperioso é o reconhecimento da culpa exclusiva do próprio autor, o que afasta o acolhimento da pretensão autoral.

Portanto, configurada a culpa do autor no caso em comento, não se mostra necessária a análise da extensão dos danos alegados por ele e a rejeição do pedido autoral é medida que se impõe diante do não preenchimento dos requisitos para a responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).

(...)

Com tais considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim,
indefiro
o pedido pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)